Tribunal: CARF
Processo: 10680.915600/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915600/2017-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.835 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACÕES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, a
compensação tributária, sujeita à posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual
é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL
DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR (08/06/2020)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DÉBITO DECLARADO E PAGO A
DESTEMPO. INEXISTÊNCIA.
Somente
recolhimentos
espontâneos
realizados
antes
de
qualquer
procedimento fiscal e que não tenham sido previamente declarados em DCTF é
que são albergados pela denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.832, de 14 de
março de 2024, prolatado no julgamento do processo 10680.915543/2017-21, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915600/2017-72
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915600/2017-72

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a instância
que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não
Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD) que não homologou a Declaração de
Compensação (DComp).
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pela DRJ.
4.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
sinteticamente, (i) que “[...] com fulcro nos arts. 2o e 38 da Lei 9.784/99, e inciso LV do art. 5o
da CR/88, a Recorrente espera e requer o exame dos documentos que acompanham o presente
recurso, uma vez que eles trazem a comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado”;
(ii.1) “[c]onforme informado na decisão recorrida, o saldo credor foi utilizado na quitação de
débito de titularidade da Recorrente. Ocorre que o débito quitado com o crédito em questão
decorre de multa de mora em relação ao DARF pago em procedimento de denúncia espontânea –
devidamente homologada para o qual não cabe a aplicação de multa de mora”; (ii.2) que a multa
moratória é inexigível quando verificada a denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do
Código Tributário Nacional, forte em entendimentos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
e do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) quanto ao crédito, novamente, o quanto exposto nas
razões de Manifestação de Inconformidade.
5.

O Recurso Voluntário foi considerado tempestivo, pelo que dele se conheceu.
Nessa esteira, sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
em Resolução, convertendo o julgamento em diligência.
6.

A Autoridade Fiscal prestou a “Informação” pertinente.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915600/2017-72

7. A Autoridade Fiscal se manifestou nos seguintes termos, em reposta à
diligência supra:
“(...)
3. Em relação ao período de apuração Agosto/2012, o interessado
transmitiu originalmente a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) em 18/10/2012. Posteriormente, foram transmitidas 08
(oito) declarações retificadoras, sendo a última em 06/11/2014.
4. Todas as DCTF apresentadas para o período de apuração constam
nos arquivos não-pagináveis de fls. 113-114 e o resumo dos dados
informados nas DCTF constam no Quadro 01:

5. Conforme células rachuradas em amarelo no Quadro 01, na DCTF
apresentada em 01/04/2014 consta o débito declarado pelo montante de
R$ 152.069,11, com vinculações de pagamentos que totalizam R$
145.704,08, dentre os quais consta o Darf recolhido em 29/01/2014 no
valor principal de R$ 92.756,75, com juros de R$ 9.860,04, totalizando
R$ 102.616,79. Ressalta-se que nessa DCTF foram vinculadas
compensações no valor total de R$ 6.365,03 para quitação de parte do
débito.
6. Na DCTF apresentada em 24/08/2014, foram excluídas as vinculações
por compensação remanescendo saldo de débito no valor R$ 6.365,03,
que foi quitado por pagamento realizado no dia seguinte, ou seja, em
25/08/2014.
7. No Quadro 02 demonstra-se os dados dos pagamentos realizados pelo
interessado relativos a esse período de apuração:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915600/2017-72

(...)” (negritos do original).
8. Ademais, em relação ao argumento da Interessada exposto em “(ii.1)”
do item “5” deste Acórdão, de que sua denúncia espontânea teria sido
“homologada” pela RFB, a Autoridade Fiscal se manifestou nos seguintes
termos:
“8. Foi juntado a este processo o Despacho Decisório no 14/2019 e
Planilhas, conforme arquivo não-paginável de fls. 115. Referida decisão
foi emitida em 11/03/2019 no âmbito do processo administrativo no
15504.722400/2014-80 e tratou de denúncia espontânea de diversos
débitos do contribuinte.
9. Na decisão (fls. 2443, 2487 e 2496 a 2503 do processo no
15504.722400/2014-80) consta que a denúncia espontânea para o débito
de RET, código 4095, apurado pela incorporação CNPJ no
08.343.492/0188-43, em Agosto/2012, foi indeferida.
(...)” (negritos do original; grifou-se).
9. De tudo quanto apurado nesta instância recursal, chegam-se à
seguintes conclusões, todas militando em desfavor da Interessada.
9.1. O Fisco não reconheceu a ocorrência de denúncia espontânea dos
débitos do Contribuinte, conclusão que não foi contestada nos autos do
processo no 15504.722400/2014-80).
9.2. O reconhecimento não poderia mesmo advir, visto que, em sede de
diligência, apurou-se que parte do débito foi quitado por compensação,
modalidade de extinção de crédito tributário que não se presta a
caracterizar a espontaneidade, como se extrai da recente jurisprudência
da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915600/2017-72

espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo
fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no
1798582/PR (08/06/2020)” (Ac. no 9101-006.101, s. 11/05/2022, Rela.
Consa. Andrea Duek Simantob).
9.3. Como se não bastasse, também a excluir a denúncia espontânea,
verifica-se que a Interessada apresenta DCTF retificadora em
24/08/2014, com débito em aberto, e paga o mesmo no dia seguinte,
contrariando o preceito de que a espontaneidade só se verifica quando o
contribuinte declara o débito a menor, paga-o integralmente e, após,
retifica a declaração para maior, quitando-o concomitantemente.
10. Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 127
DF CARF MF
Original